Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-25.2019.8.11.0008
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000743-25.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLODOALDO MOTA DOS SANTOS - CPF: 616.501.021-00 (RECORRENTE), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000743-25.2019.8.11.0008

Origem:

Juizado especial cível de Barra do Bugres

Recorrente(s):

CLODOALDO MOTA DOS SANTOS

Recorrido(s):

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – TÍTULO PROTESTADO – PROTESTO DEVIDO – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – BAIXA NO PROTESTO –INCUMBÊNCIA DA PARTE INTERESSADA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte autora aduz que possuía um débito junto ao réu, sendo o mesmo levado a protesto em 2015.

A dívida foi objeto de transação, sendo cumprido o acordo por parte da Recorrente, com a última parcela paga em fevereiro de 2019.

No entanto, aduz que houve manutenção de seu nome no sistema restritivo ao crédito eis que até a propositura da ação em novembro de 2019 constava o protesto.

O protesto não ocorreu de forma indevida, mas em razão da inadimplência da Recorrente.

Nos moldes da legislação que regulamenta serviços inerentes ao protesto de título, o cancelamento do registro poderá ser solicitado por qualquer dos interessados, desde que munido do título protestado ou carta de anuência do credor comprovando sua quitação.

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante.

Dada a legitimidade do protesto, cabe ao consumidor protestado as providências para o cancelamento da anotação, às suas expensas inclusive, pois o protesto decorreu da inadimplência, ou seja, decorreu de sua própria culpa, não sendo razoável imputar à instituição financeira o ônus dos emolumentos devidos para a baixa.

Saliento que a recorrida juntou gravação de um contato telefônico como o recorrente, onde foi informado que ao mesmo que deveria solicitar a carta de anuência e o não mesmo demonstrou interesse.

Portanto, a pretensão indenizatória é improcedente, não havendo que se falar em retificação do julgado, o qual permanece incólume.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020